Tribunal: TJDFT
Processo: 0722908-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722908-40.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VANESSA BARBOSA MARTINS APELADO: JUNOT RUELA PEREIRA, LUCIANO FERREIRA BORGES DE MORAES, ANTONIO ELIAS SILVA, VLADIMIR FRANCA NOGUEIRA, CLEITON DA SILVA GOMES, INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, ROBSON DA SILVA GOMES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por VANESSA BARBOSA MARTINS em face do acórdão de ID 43153793. Aos embargados, para manifestação no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator